Tribunal: TJPA
Processo: 0000610-86.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000610-86.2014.8.14.0009

APELANTE: GILVAN DE P. SILVA - EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PLEITO DE ISENÇÃO ACOLHIDO. CUSTAS JUDICIAIS QUE DEVEM SER PAGAS PELO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE EXQUENTE A HONORÁRIOS EM DECISÃO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADO É O SUCUMBENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de isenção do executado ao pagamento de custas e honorários, bem como, apreciar o pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência;

2. Os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, isso porque o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.
Precedentes STJ;

3. Em análise aos autos, verifico que o Juízo
a quo
se retratou da sentença (id nº 2859655 - Pág. 1), condenando o Exequente ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência, no entanto, não consignou expressamente a isenção do ora Apelante a custas e honorários;

4. No caso vertente, nota-se que o executado pagou os honorários advocatícios na esfera administrativa, consoante informações apresentadas pelo Estado do Pará quando do requerimento para extinção do feito, cumprindo, assim, com seu ônus de sucumbência. Logo, a fim de evitar pagamento em duplicidade, o Apelante deve ser isento dos honorários, eis que já o fez em sede administrativa;

5. Noutra ponta, tendo em vista a sucumbência da parte executada, e tendo a execução fiscal sido extinta pelo pagamento, cabe à executada arcar com as custas processuais, pois sucumbente na ação;

6. O Apelante pretende a condenação do Estado do Pará ao ônus de sucumbência e custas. Com relação ao ponto dos honorários advocatícios, este resta prejudicado tendo em vista a retratação exercida pelo Juízo
a quo
que arbitrou honorários de 10% em face do ente Estadual;

7. Em que pese a retratação exercida, ressalta-se que é ônus do executado o pagamento da verba honorária nos casos em que a quitação do débito se dê após o ajuizamento da ação fiscal, como no caso em comento, de modo não subsiste amparo jurídico para manter a condenação do ente Estadual nos termos fixados pelo Juiz singular;

8. Frise-se desde já que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública que pode ser revista de ofício.
Precedentes STJ.
Assim, deve ser afastada a condenação o ente estadual em honorários advocatícios
;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a isenção da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. De ofício afasto a condenação do ente Estadual ao pagamento de verba honorária, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILVAN DE P. SILVA - EIRELI
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Bragança, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
que, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 794, I do CPC, nos seguintes termos:

Trata-se de Execuço Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL- ESTADO DO PARÁ e regulada pelas disposições da Lei nº 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil pátrio.

Na situação ora sob análise verifica-se que o próprio Exequente, informa a este Juízo a extinção do crédito tributário em razão do integral pagamento do valor inscrito em Dívida Ativa requerendo, então, a extinção da presente execução.

Pelo exposto, considerando a manifestação do Exequente informando a quitação integral do crédito tributário ora em execução, declaro extinta a presente execução, na forma do art. 794, inciso I, do CPC.

Diante do princípio da causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada com os termos decisórios,
o recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

2859653 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente argumenta que os honorários advocatícios já foram pagos na esfera administrativa, portanto, não pode a Apelante ser condenada e, honorários de 10% sobre o valor da causa, uma vez que já os pagou, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado.

Segue afirmando que a sentença deve ser reformada para condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, e alternativamente isentar a apelante, pelo princípio da causalidade, em custas e honorários advocatícios, uma vez que estes já foram pagos na esfera administrativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada integralmente.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 2869940 - Pág. 1)

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id nº 7920319 - Pág. 1.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção no feito. (
id nº 2921682 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de isenção do executado ao pagamento de custas e honorários, bem como, apreciar o pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Frise-se que em homenagem ao princípio da causalidade, mostra-se devida à condenação ao pagamento de honorários advocatícios mesmo quando ocorrer a quitação extrajudicial do débito objeto da lide após o ajuizamento da lide executiva, não se aplicando a regra do art. 26 da Lei nº 6.830/80.
[1]

Dessa forma, os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, isso porque o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

Sobre o tema colaciono a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.

(...)

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
(Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

E
m análise aos autos, verifico que o Juízo
a quo
se retratou da sentença (id nº 2859655 - Pág. 1), condenando o Exequente ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência, no entanto, não consignou expressamente a isenção do ora Apelante a custas e honorários.

Nota-se que o executado pagou os honorários advocatícios na esfera administrativa, consoante informações apresentadas pelo Estado do Pará quando do requerimento para extinção do feito (id nº 2859651 - Pág. 1), cumprindo, assim, com seu ônus de sucumbência, conforme o preceito ao norte mencionado. Logo, a fim de evitar pagamento em duplicidade, o Apelante deve ser isento dos honorários, eis que já o fez em sede administrativa.

Noutra ponta, tendo em vista a sucumbência da parte executada, e
tendo a
execução

fiscal
sido extinta pelo pagamento, cabe à
executada
arcar com as
custas
processuais, pois sucumbente na ação.

Ademais, o Apelante pretende a condenação do Estado do Pará ao ônus de sucumbência e custas. Com relação ao ponto dos honorários advocatícios, este resta prejudicado tendo em vista a retratação exercida pelo Juízo
a quo
que arbitrou honorários de 10% em face do ente Estadual.

Em que pese a retratação exercida, ressalta-se que é ônus do executado o pagamento da verba honorária nos casos em que a quitação do débito se dê após o ajuizamento da ação fiscal, como no caso em comento, de modo não subsiste amparo jurídico para manter a condenação do ente Estadual nos termos fixados pelo Juiz singular.

Frise-se desde já que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública que pode ser revista de ofício. Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3
. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus
. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Assim, deve ser afastada a condenação o ente estadual em honorários advocatícios.

Ademais, ainda que fosse sucumbente a Fazenda Pública, esclareço que esta goza de isenção do pagamento das custas processuais nos termos da Lei nº 5.738/93.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
apenas para reconhecer a isenção da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e, de ofício afasto a condenação do ente Estadual ao pagamento de verba honorária, termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 26 Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Belém, 31/05/2022